Tribunal: TJSP
Processo: 2131653-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INÉRCIA DO PLANO DE SAÚDE EM AFERIR A ELEGIBILIDADE DE DEPENDENTES. TRANSCURSO DE PERÍODO SIGNIFICATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. CABIMENTO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA DE EVENTUAL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTRAPRESTAÇÃO QUE, ADEMAIS, VEM SENDO ADIMPLIDA REGULARMENTE.
1. Na hipótese presente, mesmo em sede de cognição sumária, é

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INÉRCIA DO PLANO DE SAÚDE EM AFERIR A ELEGIBILIDADE DE DEPENDENTES. TRANSCURSO DE PERÍODO SIGNIFICATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. CABIMENTO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA DE EVENTUAL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTRAPRESTAÇÃO QUE, ADEMAIS, VEM SENDO ADIMPLIDA REGULARMENTE.
1. Na hipótese presente, mesmo em sede de cognição sumária, é possível inferir a existência de probabilidade do direito a partir da causa de pedir que descreve aparente ofensa aos deveres anexos ao princípio das boa-fé objetiva, em especial a vedação do comportamento contraditório e a consolidação de situações jurídicas em face de inércia longeva do titular. Por outro lado, o perigo de dano pode ser colhido a partir da dificuldade de obtenção de plano com mesmo preço e cobertura, daí a necessidade de preservação do vínculo contratual como forma de garantir eficácia de eventual sentença de procedência.
2. A propósito, o pagamento das mensalidades do plano de saúde na forma como ocorreu a contratação mitiga em grande monta qualquer tese fundada na irreversibilidade da medida, até porque a doutrina leciona que, a partir de ponderação de valores, deve ser mitigado referido requisito "nos casos em que o dano que se pretende evitar é qualitativamente mais importante para o requerente do que para o requerido".
3. Recurso improvido.